Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0721303-57.2023.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, cujo objeto é a Lei Distrital 7.239/23, que “ Estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII, 52, §2o; 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 2. O autor aponta como parâmetros do controle de constitucionalidade os arts. 14, 53, 71, §1o, inc. II, e 100, inc. VI, da LODF e o art. 5o, inc. XXXVI, da CF. 3. A ação direta de inconstitucionalidade, segundo entendimento do eg. STF, possui causa de pedir aberta; assim, a norma objeto da ação deve ser examinada como um todo frente a Constituição Federal e, na presente demanda, também frente a Lei Orgânica do Distrito Federal, abrangendo os aspectos de constitucionalidade formal e material. Sobre a questão, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, no Curso de Direito Constitucional, Daniel Francisco Mitidiero, Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni e Ingo Wolfgang Sarlet. 12 ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023, pág. 1239: “[...] O STF, na medida cautelar na ADIn 1.896-8, afirmou que “é da jurisprudência do Plenário o entendimento de que, na ação direta de inconstitucionalidade, seu julgamento independe da causa petendi formulada na inicial, ou seja, dos fundamentos jurídicos nela deduzidos, pois havendo, nesse processo objetivo, arguição de inconstitucionalidade, a Corte deve considerá-la sob todos os aspectos em face da constituição e não apenas diante daqueles focalizados pelo autor. É de se presumir, então, que, no precedente, ao menos implicitamente, hajam sido considerados quaisquer fundamentos para eventual arguição de inconstitucionalidade, inclusive os apresentados na inicial da presente ação. Sendo assim, está prejudicado o requerimento de medida cautelar, já indeferida, por maioria de votos, pelo Tribunal, no precedente referido”. Em sede de controle difuso, o STF não conheceu do recurso extraordinário pelas mesmas razões. Decidiu-se no RE 357.576-7 que, tendo o Pleno da Corte, “ao julgar a ADIn 2.031, relatora a eminente Min. Ellen Gracie, dado pela improcedência da ação quanto ao art. 75, §§ 1o e 2o, introduzido no ADCT pela EC 21/1999, isso implica, em virtude da causa petendi aberta em ação dessa natureza, a integral constitucionalidade desses dispositivos com eficácia erga omnes.” Frise-se que, se há eficácia preclusiva da coisa julgada, todos os fundamentos dedutíveis, desde que integrantes da causa de pedir, presumem-se deduzidos. O princípio do deduzido e do dedutível faz precluir todos os fundamentos que fazem parte da causa de pedir invocada na ação que deu origem à decisão qualificada pela coisa julgada material. Assim, falar em causa de pedir aberta significa por de lado o princípio do deduzido e do dedutível. Nesta hipótese, pouco importa se determinado fundamento poderia ter sido deduzido ou era integrante da causa de pedir invocada. Como todos os fundamentos poderiam ser livremente analisados pelo tribunal, presume-se que todos tenham sido – ou possam ter sido – deduzidos. [...]” 4. A presente ADI questiona a constitucionalidade de artigos da Lei distrital n. 7.239/23 sob aspectos formais e materiais, conforme se observa pelos parâmetros constitucionais apontados. 5. Diante do exposto, e adotando a causa de pedir aberta das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o julgamento analisará tanto o aspecto formal como o material da lei questionada. 6. Informo, ainda, que o exame do pedido de medida cautelar será realizado diretamente pelo Tribunal, conforme disciplina o art. 12 da Lei 9.868/99. 7. Em face de todo o exposto, e em observância ao disposto no art. 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes e “amicus curiae” habilitados. 8. Após, retornem os autos conclusos. 9. P. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora